Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-53.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015607-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER GOMES DIAS - CPF: 202.473.891-53 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA E PROGRESSÃO DE REGIME – PEDIDOS PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR – DEMORA INJUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – QUESTÃO, EM PARTE, SUPERADA – JÁ DETERMINADA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PELA REMIÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – ANÁLISE ANTECIPADA INVIÁVEL – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELA JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Eventual demora da autoridade judiciária de origem para a análise de pedido de remição de pena encontra-se superada, uma vez que o magistrado singular ressaltou, em informações, que já providenciou a inclusão da remição de pena no sistema informatizado, para atualização do cálculo de pena, e tão logo seja a providência adotada, analisará o pedido de progressão de regime, de modo que não cabe a esta Corte se pronunciar antecipadamente sobre a matéria, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Walter Gomes Dias
, alegando existência de constrangimento ilegal, diante da suposta inércia da autoridade judiciária da 2
ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, em apreciar o pedido de progressão de regime já interposto.

De acordo com os termos da impetração, o paciente cumpre reprimendas unificadas, em regime fechado, e, diante do instituto da remição, já alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, desde 27.5.2023, bem como apresentou o atestado de bom comportamento carcerário, demonstrando preenchido, igualmente, o requisito subjetivo.

Entretanto, segundo o impetrante, o magistrado singular até o presente momento, ainda nem sequer homologou “a remição de pena”, e, há mais de dois meses foi interposto o pedido de progressão de regime, permanecendo inerte a autoridade judiciária acoimada de coatora para a apreciação do pedido.

Com essas considerações, em síntese, almeja a concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que sejam homologados os dias remedos, e, consequentemente, concedida a progressão de regime do paciente, ao semiaberto.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 174460183) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular já determinou o cadastramento dos dias remidos para os fins necessários, e tão logo sejam efetuados os cálculos necessários, decidirá sobre a progressão de regime (Id. 175517196).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Roberto Aparecido Turin opinou pela
denegação
da ordem (Id. 176924661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, alega-se na presente impetração, que o paciente
Walter Gomes Dias
já alcançou o lapso temporal necessário à progressão de regime, tendo em vista os dias a serem remidos, e somente ainda não foi promovido ao regime intermediário em razão da demora injustificada da autoridade judiciária apontada como coatora em apreciar o pleito interposto no Juízo de origem.

No entanto, a ordem deve ser
denegada.

Como já consignei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, a análise da almejada progressão para o regime semiaberto depende da prévia aferição dos requisitos objetivos e subjetivos, pelo Juízo da Execução, segundo a norma insculpida no artigo 112 da Lei de Execução Penal, não sendo matéria sujeita à cognição sumária na via mandamental eleita, ao menos antes de ter sido submetida à análise da autoridade judiciária de 1º grau, sob pena de indevida supressão de instância.

E, consoante trazido pela autoridade judiciária acoimada de coatora, em suas informações, já foram inseridos no sistema informatizado os dias a serem remidos, ou seja, o magistrado singular já adotou as providências necessárias para atualizar o cálculo de pena do reeducando, e, tão logo sejam efetuados os cálculos necessários, deverá ser analisado o pedido de progressão de regime,

Dessarte,
a questão afeta à morosidade da autoridade judiciária em analisar a “remição de pena” encontra-se superada.

Quanto ao pedido de progressão de regime, objeto do mérito do
writ
,
considerando que
a análise dos requisitos para a progressão de regime, a serem todos sopesados para que se possa emitir um juízo sobre a possibilidade da concessão da progressão ao paciente, ainda estão sendo reunidos no Juízo
a quo,
a quem compete, em primeira instância, a análise da providência vindicada, se mostra totalmente precária realizá-la na via estreita deste
writ
constitucional, inclusive sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. MATÉRIA RELATIVA À EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO – Considerando que o pedido de progressão para o regime aberto encontra-se pendente de análise na instância primeva, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.”
(TJ/MG – HC 10000180332769000 MG – Relator: Des. Adilson Lamounier – julgado em 8.5.2018).

Contudo, considerando que o pedido de progressão de regime prisional postulado pela defesa, foi protocolizado em 1º.6.2023, ou seja, há mais de 2 meses, vejo que tal fato pede que a autoridade apontada como coatora empenhe esforços para que, com a máxima brevidade, analise o pedido defensivo pendente.

Por todo o exposto, conheço da presente ação constitucional, e no mérito,
denego a ordem
manejada em benefício de
Walter Gomes Dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023